Tribunal: TJMT
Processo: 0007295-17.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007295-17.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA CORREA DE MORAES - CPF: 545.586.111-53 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos no interesse de promover o prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID nº 0007295-17.2014.8.11.0002 (ID nº 49593980) – CLASSE 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por APARECIDA CORRÊA DE MORAES
contra a decisão do relator
que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0007295-27.2014.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso à falta de dialeticidade
(cf. I
d. nº
46168036)
.

A agravante confessa que a interposição “
tem claro intuito de prequestionar a matéria ventilada, assim como, exaurir a instância para interposição de especial
” (
sic
– cf. fls. 02 Id. nº 49593980); aduz que as tarifas de cadastro, seguro, serviço de terceiro e promotora de vendas cobradas pelo Banco/agravado no instrumento contratual objeto do
litígio são abusivas, já que não há comprovação de que esses serviços foram efetivamente prestados pelo Banco/agravado
; ademais, diz ser ilegal a capitalização mensal dos juros à falta de pactuação expressa, pelo que pede seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja declarada a abusividade na cobrança das tarifas questionadas, e afastada a capitalização mensal dos juros. Pugna, por fim, pelo prequestionamento dos art. 6º, III e art. 31, ambos do CDC, art. 927, III, do CPC, e súmula 539/STJ.

Intimado (cf. Id. nº 49598977), o Banco/agravado deixou escoar o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 53074976).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão hostilizada não conheceu do recurso à falta de impugnação aos fundamentos da sentença – dialeticidade -, isso porque a r. sentença julgou improcedente o pedido em razão da alegação genérica e abstrata da suposta incidência de encargos abusivos no contrato celebrado entre os litigantes, não tendo a agravante/autora sequer balbuciado quais encargos entendia abusivos e/ou ilegais ao deduzir a pretensão, mas se limitado a alegar que o Banco/agravado realizava “
cobrança de ilegais administrativas
” (
sic -
cf. fls. 06 Id. nº 45631487), e, quando da interposição do Recurso de Apelação nº 0007217.2014.8.11.0002, como constou da decisão recorrida, a agravante/apelante não teceu
“quaisquer críticas aos fundamentos da sentença quanto a não admissibilidade da pretensão de revisão dos encargos contratados nos autos da presente ação
”, e, incorreu, ainda, em inovação recursal, pois, alegou que o Banco/agravado exigiu capitalização mensal dos juros e cobrou juros remuneratórios acima da media praticada no mercado, o que só foi alegado, repisa-se uma vez mais, quando da interposição do recurso de apelação.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No caso, a agravante apenas reedita as teses deduzidas por ela quando da interposição do Recurso de Apelação Cível nº 0007295-17.2014.8.11.0002, e, como confessado por ela, a interposição tem intuito único de prequestionar a matéria recursal
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida na decisão hostilizada.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020